Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INSUSBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tendo em vista que desconsideração da personalidade jurídica pressupõe instauração de incidente processual, e se, na hipótese, o pedido de instauração do incidente respectivo foi liminarmente indeferido, tem-se que desconsiderados os artigos 133 a 137 do CPC relativos à instauração do incidente, cujo desfecho (desconsideração ou não da personalidade) somente se dá após processamento do feito, que demanda contraditório específico. 1.2. Nos termos do art. 133 do CPC, “O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo”. E os artigos 134 e seguintes dispõem acerca do procedimento próprio do incidente instaurado, salvo hipótese em que o requerimento tenha se dado em petição inicial. Como se vê e nos termos do que tem definido a jurisprudência, mencionados dispositivos não dão margem a rejeição liminar de processamento de incidente como ocorreu no caso em apreço (Acórdão 1345341, 07079753120218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 2/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.